Tribunal: TJSP
Processo: 2299264-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos em favor dos exequentes, ora agravantes, em razão de existência de penhora no rosto dos autos pelo agravado. Inconformismo dos exequentes. Agravado que é credor do exequente/agravante SP II Com. de Veículos Reparação Automotiva Ltda. Acerto da primeira instância. Penhora no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos em favor dos exequentes, ora agravantes, em razão de existência de penhora no rosto dos autos pelo agravado. Inconformismo dos exequentes. Agravado que é credor do exequente/agravante SP II Com. de Veículos Reparação Automotiva Ltda. Acerto da primeira instância. Penhora no rosto dos autos que deve prevalecer. Art. 860 e 835, XIII do CPC. Exequente que é devedor e não apresentou outros bens para substituir a penhora, nos termos do art. 805, parágrafo único do CPC. Fato de parte do valor executado ser honorários sucumbenciais que não altera o entendimento. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara no sentido de que honorários sucumbenciais tem natureza acessória e, portanto, não possuem prioridade com relação ao crédito original. Decisão mantida. Recurso desprovido.